Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708622-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HARLEY LEOPOLDO PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. LEI 8.088/90. ABATIMENTO. OPÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 887-STJ. TEMA 891-STJ. INAPLICÁVEIS. DISTINGUISHING. ÍNDICE DA JUSTIÇA DISTRITAL. APLICÁVEL. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 6o da Lei 8.088/90 prevê que “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” 2. Não restando demonstrado nos autos que o exequente optou pela forma de correção estabelecida na Lei 8.088/90, bem como não havendo comprovação da devolução dos valores, mostra-se incabível a realização de abatimento nos cálculos periciais. 2.1. Correto o perito ao não realizar os abatimentos, ante a absoluta falta de comprovação pelo banco. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. 4. A controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 é distinta da controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança nesse período. 4.1. Assim, não aplicáveis os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça relativos aos Temas 887 e 891, firmados em sede de recursos especiais repetitivos, que firmam o cabimento de correção plena, com incidência dos percentuais dos expurgos inflacionários posteriores, do débito judicial fundado nos expurgos sofridos pelos poupadores. 5. Tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índice diverso daquele constante na Tabela de Correção Monetária da Contadoria do TJDFT, que não inclui os percentuais dos expurgos inflacionários, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando. 6. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso” (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018). 6.1. Na hipótese dos autos, a liquidação provisória de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. O recorrente, sem indicar dispositivos legais que outros tribunais tenham interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo, asseverando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 887/STJ. Pede que os valores apurados em seu favor sejam acrescidos dos expurgos inflacionários ocorridos após o pagamento indevido, com a incidência do IPC (IBGE) de março de 1.990, por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período, garantindo a correção plena do débito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque, segundo a Corte Superior, “impõe-se ao recorrente, mesmo nos recursos especiais por dissídio jurisprudencial, a correta indicação do dispositivo de Lei federal a que foi dada interpretação divergente, sem a qual considera-se deficiente a irresignação, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.957.278/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, quanto ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 887/STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020